Tribunal: TJMT
Processo: 1017839-09.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017839-09.2021.8.11.0000
PACIENTE: FABIO SILVA CRUZ
IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo Advogado Carlos Augusto Moreira Da Silva Júnior, em favor de FÁBIO SILVA CRUZ, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA COMARCA DE CUIABÁ-MT.
Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime previsto no art. 147 do Código Penal, c/c artigo 5o, inc. III e artigo 7o, incisos II e V, da Lei no 11.340/06.
Sustenta não estão presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva previstas no art. 312 do CPP, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas, pois apesar do paciente ostentar maus antecedentes, não possui nenhuma condenação penal transitada em julgado.
Aduz que a constrição cautelar é desproporcional em face de futura e eventual pena. Diante disso, requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva mediante aplicação medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre elas a tornozeleira eletrônica.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Não obstante as alegações do impetrante, o juízo singular ao impor a prisão preventiva visou resguardar a ordem pública e a integridade física da vítima, pois o paciente descumpriu as medidas de protetivas de urgência, as quais foi devidamente cientificado, in verbis:
“(...) Os extratos de antecedentes criminais obtidos em pesquisa Sistemas disponibilizados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirmam não ser inédita a prática de violência doméstica por parte do indiciado contra vítima.
Nesse sentido, sobreleva anotar a existência de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima nos autos n. 1003358-49.2020.811.0041, em tramite na 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, as quais estão em pleno vigor. Inclusive, conforme informações obtidas com a assessoria daquele Juízo, o Autuado foi intimado acerca das medidas e apresentou defesa prévia.
Logo, este não é o primeiro episódio de violência enfrentado pela vítima por parte do ex-namorado. Fato que corrobora a veracidade das informações trazidas por ela.
Importante anotar, ainda, que o Autuado é contumaz na prática de delitos envolvendo violência doméstica contra mulher. (...).
Observa-se, então, pelo conjunto probatório acostado aos autos, que o comportamento do custodiado, reiterando as condutas delitivas, continuando a manter contato e a ameaçar a vítima, do qual está proibido judicialmente por força das medidas protetivas, externa seu completo desprezo pelas decisões judiciais, demonstrando que tão somente estas, são inócuas para conter seu espírito transgressor. (...)” ” id. 66949084
Assim, nota-se que a prisão preventiva foi decretada após a imposição de medidas protetivas, acerca das quais o paciente foi devidamente intimado e deliberadamente as descumpriu, amoldando-se à hipótese do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, além de reiteração delitiva.
A jurisprudência pátria tem trilhado a orientação de que o simples descumprimento de medida cautelar diversa autoriza a decretação da prisão preventiva.
Neste sentido:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.
1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei no 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva.
2. Recurso em habeas corpus improvido.” (STJ, RHC 88.732/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator